Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-35.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA (ART. 255, LETRAS “A”, “C” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) - MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - ORDEM DENEGDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000102-35.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/07/2021 Publicação: 09/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA (ART. 255, LETRAS “A”, “C” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – ORDEM DENEGDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, impetrante(s)/advogado(s) André Martino Dolabela Chagas e outro(s) e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes. Observa-se nos autos que o paciente foi preso, preventivamente, por ordem expedida pela autoridade coatora, a apedido no Ministério Público, em razão de sua suposta participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”, sob os fundamentos da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da polícia militar”. Segundo consta do processo, ao Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes era atribuída a responsabilidade a responsabilidade de garantir a segurança e a impunidade do líder da organização criminosa liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, de modo que fossem repassadas a este informações a respeito de policiais militares com os quais seria arriscado marcar reuniões, restando apurado que, na data de 15/04/2020 foi depositada a quantia de R$ 200,00 em sua conta corrente, a título de pagamento pelas informações sigilosas por ele fornecidas (Evento 1 - AUTO6 - fls. 11/12 e 24). Extrai-se dos autos que o militar, ora paciente, foi denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo concurso dos delitos de organização criminosa, com dupla causa de aumento de pena, corrupção passiva com causa especial de aumento de pena e exploração de jogos de azar, previstos no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Evento 1 - AUTO6 - fls. 01/54). Extrai-se, ainda, dos autos que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A denúncia foi recebida em 30/11/2020 (Evento 8 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Na audiência realizada em 1º/04/2021, o Conselho Especial de Justiça (CEJ), diante da informação de que o réu Alexandre estava acometido de COVID-19, decidiu, por unanimidade, conceder-lhe a prisão domiciliar (Evento 1 - ATAAUD11), todavia, esta foi revogada em 14/05/2021, ante a comprovação de do reestabelecimento do ora paciente, razão pela qual o CEJ determinou o seu retorno ao cárcere (Evento 1422 dos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004 de 1ª instância), o que se efetivou em 21/05/2021 (Evento 1509 dos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004 de 1ª instância). Antes mesmo de o paciente retornar à prisão, ou seja, em 18/05/2021, a defesa formulou pedido de manutenção da decisão que lhe concedeu a prisão domiciliar (evento 1433 dos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004 de 1ª instância), o que, após manifestação contrária do Ministério Público (evento 1445 dos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004 de 1ª instância), veio a ser indeferido durante a audiência realizada no dia 26/05/2021 (evento 1 - ATA3 destes autos e evento 1548 dos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004 de 1ª instância). Diante do mencionado indeferimento, em 10/06/2021 foi impetrado em favor do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes o presente habeas corpus, com pedido liminar, fundamentado no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “a”, e inc. LXVIII, da Constituição Federal e no art. 467 do Código de Processo Penal Militar, contra o ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, visando à libertação do paciente sob o argumento de que ele estaria a sofrer constrangimento ilegal, por permanecer preso desde novembro de 2020, mesmo não tendo concorrido para a prática dos crimes pelos quais está sendo acusado e, ainda, pelo fato de que outros militares processados em autos diversos pelo envolvimento na mesma organização criminosa (Evento 1 - INIC1) já teriam sido beneficiados com a liberdade provisória. No presente habeas corpus, o impetrante alegou que a instrução criminal se encerrou no dia 22/04/2021 e que, muito embora pendentes o cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público, o prazo legal de manutenção da prisão preventiva do paciente já superou os 180 dias, sendo, portanto, excessivo. Nesse sentido, afirmou que o Ministério Público não coligiu aos autos nenhuma prova de comparecimento do paciente ao escritório de “Danone”, chefe da organização criminosa, em nenhuma oportunidade, não podendo, portanto, afirmar que ele (paciente) comparecia a reuniões diversas naquele local. Asseverou que tanto o Conselho Especial de Justiça Militar quanto o Diretor do Presídio Militar, onde se encontra o militar, estão interferindo negativamente na demonstração da inocência do paciente, o que também incide em inconteste cerceamento de defesa, potencializando a necessidade da concessão de liberdade, associada ao fato incontroverso de que ele não é integrante da referida organização criminosa. Aduziu que não resta a menor possibilidade de se amoldar qualquer conduta do paciente ao crime, ou melhor, à contravenção penal que lhe está sendo imputada (jogo de azar), tendo a denúncia sido expedida de forma a não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 preencher os pressupostos legais, de forma genérica, sem imputar ao paciente qualquer comportamento que ensejasse a possibilidade de sua punição estatal. Nesse sentido, afirmou que eventual condenação no crime de corrupção passiva e na contravenção penal de jogo de azar não passaria do tempo de cárcere já cumprido pelo paciente, o que motiva sua imediata colocação em liberdade, devendo ser consideradas a atipicidade e a falta de comprovação quanto ao crime de integração em organização criminosa. Afirmou, ainda, que as provas anexadas aos autos confirmam, categoricamente, as alegações do paciente, corroboradas pela insubsistência dos motivos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva, já que encerrada a instrução criminal, além de não estar demonstrada nos autos, concretamente, a necessidade de se manter o paciente preso para o fim de resguardar a ordem pública, como também em nada restará prejudicada a disciplina e a hierarquia militar, uma vez que foram concedidas liberdades provisórias a outros acusados. Desse modo, considerando que não há justificativa para continuidade da prisão preventiva em comento e que há premente necessidade de que o paciente realize tratamento psiquiátrico e fisioterápico da Covid-19, adquirida no presídio do 13º BPM, impetrou a presente ordem de habeas corpus. Liminarmente, requereu que fosse determinada a revogação da prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, que ele possa cumpri-la em prisão domiciliar. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme decisão de Evento n. 9. Dessa decisão, o impetrante opôs embargos de declaração, conforme se nota no Evento n. 16. A decisão que negou provimento aos mencionados embargos se encontra no Evento n.24. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 13. Com elas vieram os documentos ns. 2 e 3. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 18. No mencionado parecer, a eminente Procuradora de Justiça afirmou que os impetrantes visam obter a liberdade do paciente sem que nenhum fato novo posterior à prisão preventiva pudesse alterar os motivos que deram ensejo à decretação da custódia cautelar. Asseverou que “a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente e dos demais acusados foi exaustivamente fundamentada, já que analisada detalhadamente cada uma das condutas por eles perpetradas (Evento 2 - fls. 02 dos Autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004 de 1ª instância), ficando evidenciado que o Cb Alexandre integrava ativamente as práticas desenvolvidas pelo grupo criminoso e, inclusive, foi pago por Danone em razão dos serviços prestados em favor da organização”. Afirmou que não há dúvidas de que a segregação cautelar continua sendo necessária, por ainda representar a liberdade do paciente, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, ele certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Considerou que as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, afirmando que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade. Ao final, a eminente Procuradora opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, visando à revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, em face do esvaziamento dos fundamentos que ensejaram a decretação da medida. Da detida análise dos documentos que compõem o presente writ, verifica-se que melhor sorte não assiste ao impetrante, pelos motivos que passo a expor. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) decidiu, em audiência pública, manter a prisão preventiva do paciente, mesmo após ter sido encerrada a fase de instrução processual, pelos mesmos argumentos e fundamentos que ensejaram a medida cautelar. Destacou que a conduta praticada pelo paciente se encontra inserida no contexto da complexa organização criminosa denominada “Hexagrama” e que o paciente possuía responsabilidade específica dentro daquele esquema criminoso. Atento aos documentos acostados aos autos da Medida Cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, transcrevo, por oportuno, trechos do documento contido no Evento n. 1. Veja-se: [...] De fato, no decorrer da análise das conversas presentes nos aparelhos telefônicos apreendidos em 06.03.2020, durante a deflagração da primeira fase da Operação Hexagrama, tornou-se evidente que o 3º Sgt Luciano Rodrigues da Silva, preso em 03.04.2020, aliciava policiais militares para a execução de tarefas para a OrCrim. Assim, descobriu-se que o Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, à época lotado no 36º BPM, em Vespasiano, com plena ciência de que favorecia a organização criminosa, comparecia ao escritório de Danone para conversarem sobre os negócios. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, ao repassar informações de policias militares e dos riscos que Danone corria ao marcar reuniões com eles, o Cb Arcanjo buscava blindar o líder da OrCrim para assegurar-lhe a impunidade. Mais adiante, constata-se, no Evento 1 dos autos da mesma medida cautelar (anexa aos presentes autos), que para os “serviços” prestados ao líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, havia contraprestação de pagamento de “propina”. É possível verificar, especificamente na pág. 24, dos autos da medida cautelar, que, no dia 13 de abril de 2019, o paciente solicitou pagamento de vantagem indevida a “Danone”, em razão do serviço prestado à organização criminosa, mediante fornecimento de informações valiosas para o grupo criminoso, tendo sido efetivamente depositada em sua conta corrente a quantia de R$200,00 (duzentos reais). Além disso, segundo consta da própria denúncia, restou evidenciado que o paciente efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa. Nesse sentido, trago à colação o resumo de uma conversa, via aplicativo whatsApp, que demonstra o envolvimento entre o líder da organização criminosa e o ora paciente. Observe-se: Em 13/04/2019, uma guarnição policial teria realizado uma intervenção policial em um dos pontos pertencentes a OrCrim, no bairro Serra Dourada, em Vespasiano/MG. Na oportunidade, as máquinas caça niqueis não foram apreendidas, contudo os policiais que ali compareceram disseram ao dono do bar que queriam uma arma de fogo para não apreender os equipamentos, e que era pra Danone ir pessoalmente ao local. [...] Danone, contando com ajuda do Sgt Luciano Rodrigues, decide procurar o Cb Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes para lhe prestar ajuda na solução do problema da OrCrim. Danone pede para Sgt Rodrigues realizar o contato com o Cb Arcanjo, pois só esteve com ele uma vez. Sgt Rodrigues diz que faria um contato com o Cb Arcanjo para ver se conhecia os policiais que foram ao bar. Na sequência, Sgt Rodrigues encaminha três mensagens de áudio para Danone, que indicam ser a conversa que Sgt Rodrigue e Cb Arcanjo tiveram sobre o fato. Em tais diálogos Sgt Rodrigues pergunta se “paisão” (Cb Arcanjo) conhece dois militares do 36º BPM e explica que “aquele brother meu que você foi no centro trocou ideia com ele”, referindo-se a Danone, queria saber se os militares que foram ao bar queriam apenas receber alguma vantagem ilícita ou se era uma “casinha” para levar “os trem” e levar ele, e pergunta se o ele (Cb Arcanjo) poderia intermediar. Em mensagem de áudio encaminha pelo Sgt Rodrigues, o Cb Arcanjo pergunta qual foi o local e o horário que foi feito o contato que iria verificar quem era. Mais adiante, o Sgt Rodrigues posta cópia de mensagens em que um dos interlocutores é o Cb Arcanjo. Tais mensagens indicam ser a resposta à pergunta feita pelo Sgt Rodrigues, se a situação era uma “casinha”, como temia Danone. O Cb Arcanjo posta uma série de emojis, como caveiras, casas, cacas e correntes. Danone pergunta para Sgt Rodrigue se era uma casinha e tem como resposta que sim. Sgt Rodrigues diz que ficou de passar uma “parada” por “menino” e pergunta se Danone teria como fazer um agrado para ele. Sgt Rodrigues volta a postar cópias de conversas em que o Cb Arcanjo era um dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 interlocutores. Desta feita, os dados bancários do Cb Arcanjo foram solicitados e, em seguida, postados pelo próprio Cb Arcanjo, que se identifica como “Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes”. Sgt Rodrigues, então, encaminha uma imagem do um cartão bancário com os dados do Cb Arcanjo. Em cópias de mensagens postadas pelo Sgt Rodrigues, o Cb Arcanjo diz que quem “pulou” foi um sargento “ruim de manobra” ((honesto, que não se envolve em corrupção)) e um tenente, que “ia da ruim”. Sgt Rodrigues pergunta se era “fria o primo ir, ne?”, e o Cb Arcanjo diz que sim. No dia 14/04/2019, Danone posta a imagem de um comprovante bancário, em que o favorecido era Alexandre Arcanjo, no valor de R$200,00. Sgt Rodrigues finaliza dizendo que vai ver se o Cb Arcanjo quer “jogar” com eles, acrescentando que é um excelente atacante. [item 5.2 do Ofício n. 303/2020-GCOC. Grifos aditados]. É relevante acrescentar que, no celular apreendido com “Danone’, foi identificado o contato denominado “Alexandre PM”, vinculado ao terminal 55 - 31 8794-1873, de propriedade do paciente, conforme dados extraídos da ficha pessoal do militar na Intranet/PM (item 5.2 do Ofício n. 303/2020-GCOC) Desse modo, entendo que caminhou bem a decisão do Conselho Especial de Justiça (CEJ), quando ressaltou a gravidade dos fatos noticiados nos autos, especialmente para a Instituição Militar, já que os acontecimentos envolvem policiais militares na prática de crimes que atentam contra a Corporação Militar (Ata de Evento 1214 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Assim, na esteira do didático e judicioso parecer ministerial, entendo que “não restam dúvidas de que a segregação cautelar continua sendo necessária por ainda representar a liberdade do réu Alexandre, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, ele certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios das hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar”. Senhores, debrucei-me sobre os argumentos trazidos pelo impetrante e, mais uma vez, entendo que não resta cristalino o direito aventado nos autos pela parte. O impetrante afirma que o Ministério Público não coligiu aos autos nenhuma prova do envolvimento entre o paciente e Danone e que no próprio depoimento do Cb PM Arcanjo constou que ele teria procurado o líder da facção, em seu escritório, com objetivo de conseguir, tão somente, um trabalho extra (bico), uma vez que seu vencimento mensal estava sendo pago parcelado, além de ser insuficiente para a subsistência de sua família, motivo pelo qual vendia acessórios oriundos dos Estados Unidos com a finalidade de complementar sua renda. Ao contrário do que acredita o impetrante, no presente caso, a imputação veio acompanhada de um lastro probatório mínimo, materializado nas declarações do próprio paciente, nas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp contidas em seu celular, nos áudios constantes do mesmo aplicativo, nas imagens contidas nas mencionadas conversas, no suposto recebimento de propina, além dos próprios indícios contidos e obtidos no celular do líder da organização criminosa, tudo isso repetidamente ressaltado e transcrito por esse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 julgador, pela autoridade tida como coatora em diversas fases do processo e pelo Ministério Público. Ora, não há como negar as evidencias dos autos. Muito embora o líder da organização criminosa tenha dito não se lembrar do paciente, “Danone” efetuou pagamentos diretamente na conta do militar, bem como recebeu, por intermédio de outro militar (Sgt PM Rodrigues), diversas informações que garantiram a segurança dos negócios ilícitos praticados, graças ao auxílio do paciente. (item 5.2 do Ofício n. 303/2020-GCOC). Vê-se, portanto, que a conduta e a participação do paciente, no lamentável esquema criminoso, o qual continha, inclusive, homicídios, encontra-se evidenciada nos autos. Por óbvio, a cada um dos integrantes que compunham o esquema criminoso cabia uma função de grande ou de menor monta, mas, todos eles possuíam o mesmo objetivo: a manutenção da organização criminosa liderada por Danone, bem como extrair vantagens escusas, dadas as circunstâncias em que eram oferecidas. Diversos foram os argumentos apresentados pelo impetrante, muitos deles repetitivos, exaustivamente apreciados por este julgador, nesta e em outras ações, nas quais o ora paciente é parte, juntamente com os demais réus. Conforme bem acentuou o eminente ministro Edson Fachin, nos autos do Agravo Regimental em HC n. 70455, “O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção”. Ainda assim e na esteira do sempre balizado parecer ministerial, constante do Evento n. 18, não será negada por este magistrado a análise dos mencionados argumentos, “até mesmo para manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais.”. É importante ressaltar, contudo, que é vedado, em sede habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o exame do conjunto fático-probatório dos autos reservado ao juízo primevo. O que se pode afirmar, neste momento processual, é que há indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, decorrentes de todo o acervo probatório coligido até agora aos autos. Além disso, na hipótese concreta, não houve alteração de panorama quanto ao fumus comissi delicti, pois as teses defensivas apresentadas pelo custodiado se confundem com o mérito da ação penal e devem, assim, ser averiguadas no momento oportuno. Em que pese o argumento trazido pelo impetrante que envolve o possível quantum da pena a ser aplicada ao paciente, no caso de uma condenação, ressalto que a análise da dosimetria da pena, da aplicação da pena em si e da subsunção do paciente aos crimes que a ele estão sendo imputados cabe ao magistrado sentenciante, já que, ao menos nesta via escolhida, é vedado o exame aprofundado do arcabouço fático-probatório produzidos nos autos. Além disso, uma vez feita tal análise, incorreria este magistrado em supressão de instância, o que não se pode admitir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No que concerne ao argumento de que as condutas do Conselho Especial de Justiça (CEJ) e do Diretor do Presídio Militar tentam ofuscar a busca da verdade real dos fatos, mais uma vez razão não assiste ao impetrante. Ora, ao meu ver, todo o andamento processual até o presente momento tem se pautado na busca da verdade, bem como tem sido observado, a toda evidência, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pelo juízo de primeiro grau. Nos termos do que foi informado pela autoridade tida como coatora, o CEJ, à unanimidade de votos, decidiu, com segurança e serenidade, conceder, nos moldes da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, a prisão domiciliar para os militares Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e Cb PM Daniel Alves Silva, durante o período necessário para o tratamento da covid-19, ante ao risco de disseminação do vírus na tropa. Assim se extrai do documento contido no Evento n. 1076 dos autos correlatos. Veja-se: A concessão da prisão domiciliar será durante o período necessário para o tratamento e pronto estabelecimento das condições de saúde dos militares Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e Cb PM Daniel Alves Silva, após, estando os militares em curados do Covid-19, comprovadamente por atestado médico, a situação jurídica dos militares será reavaliada, podendo ser determinado o retorno dos militares ao cárcere. Ora, todos os cuidados foram prontamente observados, em estrita consonância com o contido na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo sido aplicadas ao caso medidas cautelares diversas de prisão, à luz do que determina o art. 319 do Código de Processo Penal. Além disso, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o risco trazido pela propagação da Covid-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda prisão cautelar, devendo ser analisado caso a caso, conforme suas especificidades. Veja-se: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COVID-19. RECORRENTE ALEGA SER PORTADOR DE COMORBIDADE. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL ATENDIMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DA PRESENÇA DO RECORRENTE NOS CUIDADOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. [...] 5. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. 9. Recurso não provido, com recomendação de celeridade. (RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) A decisão do CEJ foi suficientemente motivada, conforme se verifica do Evento n. 1422 dos autos do Processo n. 2000453-30.2020.9.13.00004. Ademais, consta, no Evento n. 1215, um laudo médico, emitido pelo Dr. Boris Afonso Cruz, CRM 31295/MG, atestando a melhora subsequente dos sintomas do paciente, melhora esta confirmada pelo próprio paciente, o que motivou a decisão de seu retorno ao cárcere. Veja-se: O militar apresentou COVID19 no final de março e sintomas mais intensos, que motivaram avaliações no HPM nos dias 01 e 03 abr2021. Nestas avaliações, não se caracterizou doença grave e o médico do PA HPM entendeu que poderia ser realizado tratamento ambulatorial. Avaliei-o sem seu domicílio no nos dias 6 de abril (10º dia da COVID19) 8 de abril (12º dia de COVID19). Nestas avaliações, persistiam tosse, desconforto respiratório, comprometimento do estado geral, dor muscular e diarreia, sintomas usuais após a fase aguda da infecção pelo Corona vírus. Hoje, conversarmos ao telefone e o militar informa melhora subsequente dos sintomas. Persiste alguma dor muscular e sintomas gastrointestinais residuais. Não existe hoje qualquer sintoma respiratório e saturação de oxigênio foi-me informada como normal. Este relatório foi feito com aquiescência do paciente. Observe-se, nesse sentido, trecho do voto do eminente ministro Marco Aurélio do excelso Supremo Tribunal Federal, exarado nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 194.614, de 19/04/2021, “A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar.” Desse modo, a decisão que determinou o retorno do militar ao presídio seguiu a norma vigente, razão pela qual rechaço veementemente o argumento de que não houve a observância da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Ressalte-se que não se pode admitir argumentos baseados tão somente em inconformismos do paciente, quando contrários à expressa determinação judicial fundamentada em norma vigente. No que concerne ao argumento de que a liberdade provisória deve ser concedida ao paciente pelo fato de que outros policiais militares, também processados por envolvimento na organização criminosa, teriam sido colocados em liberdade (Evento 1 - INIC1 - fl. 13), coaduno com o entendimento esposado pela eminente Procuradora no sentido que “muito embora a ação penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002 realmente apure o envolvimento de outros policiais militares na organização criminosa denominada “Hexagrama”, isso não significa dizer que o feito n. 2000453-30.2020.9.13.0004 tenha, necessariamente, que tramitar de maneira idêntica ao primeiro, por meio da mera reprodução dos atos processuais.” Não se pode deixar de considerar que os fatos tratados nos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, nos quais o ora paciente é processado, são muito mais graves, considerando que, no início das investigações, não se tinha a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 noção completa do envolvimento de policiais militares na organização criminosa destinada à exploração de jogos de azar. Dessa forma, entendo que se faz necessária, ao menos neste momento, a manutenção da medida acautelatória, tendo em vista a subsistência dos fundamentos que subsidiaram a medida (garantia da ordem pública, segurança da aplicação da lei penal militar e, sobretudo, a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado – art. 254, “a” e “b”, c/c o art. 255, “a”, “d” e “e”, ambos do CPPM). No mesmo sentido, tem-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Observe-se: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM - HC: 00002502120157000000 RJ, Relator: Artur Vidigal de Oliveira, Data de Julgamento: 15/12/2015) No que tange ao argumento de que o militar se encontra preso há 8 (oito) meses, caracterizando o excesso de prazo da prisão cautelar, no esteio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendo que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, á luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso em concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.” No caso em tela, o processo apresenta regular tramitação, não se evidenciando desídia ou negligência da autoridade judiciária em sua condução. Além disso, a jurisprudência da Suprema Corte, é firme ao entender que fica prejudicada a alegação de excesso de prazo de prisões preventivas, quando a instrução criminal já chegou ao fim, desde que os fundamentos permaneçam hígidos, em consonância com o que dispõe o art. 312 do CPP, dada a complexidade da causa, como é o caso dos autos. Veja-se: EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 312 DO CPP). Acórdão da corte superior que não conheceu da impetração no tocante a um dos pacientes. supressão de instância inadmitida. Excesso de prazo não configurado. Complexidade da causa. quatorze acusados. encerramento da instrução criminal. precedentes. ordem parcialmente conhecida e denegada. precedentes. [...] 2.A apreciação dos temas, no caso desse paciente, de forma originária, neste momento, configuraria verdadeira dupla supressão de instância, inadmitida por esta Corte. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que fica prejudicada a alegação de excesso de prazo quando a instrução criminal já chegou ao fim. Ademais, está presente a complexidade do feito, que envolve 14 acusados, bem como a expedição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de cartas precatórias e a oitiva de elevado número de testemunhas, o que afasta a alegação de excesso de prazo. 4. Ordem conhecida em parte e, nessa parte, denegada. (RHC 95000, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 04/11/2008, DJe-030 - DIVULG 12-02-2009 - PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-03 - PP-00502 RTJ VOL-00209-01 PP-00307) No mesmo sentido, não há como admitir o argumento apresentado de que não houve a reavaliação da prisão provisória do paciente, acarretando ofensa ao art. 316 do CPP. O prazo para a reavaliação da custódia cautelar, fixado pelo mencionado artigo, deve acontecer em de 90 (noventa) dias, contudo, tal prazo não é peremptório e sua eventual inobservância não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Do contrário, teríamos uma presunção automática de ilegalidade pelo simples transcurso de apenas um dia para além do prazo de 90 (noventa) dias. Não me parece nem racional, muito menos algo que seja defensável. Têm-se ainda, que, uma vez mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão cautelar, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantiverem as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram. Desse modo, é notória a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e dos demais réus, exarada pelo Conselho Especial de Justiça, quando decidiu por mantê-los acautelados (Ata da Sessão do dia 14/05/2021, Evento n. 1422, ata 3, do Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004) Nesse sentido, a recente jurisprudência do STJ: PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. PRISÃO. REVISÃO PERIÓDICA. ART.316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MAGISTRADOS. COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. ART. 33, II, DA LOMAN. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CAUTELARES PESSOAIS. MANUTENÇÃO. 1. Cuida-se de revisão periódica da necessidade da manutenção da prisão domiciliar monitorada cumulada com medidas alternativas do art. 319 do CPP imposta aos custodiados. 3. O prazo da reavaliação da custódia cautelar, fixado pelo art.316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em períodos de 90 dias, não é peremptório e sua eventual inobservância não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão. Precedentes do STF e do STJ. 4. O reexame periódico da manutenção da prisão cautelar é balizado pela ocorrência ou não de modificação nas circunstâncias fáticas que subsidiaram, na primeira oportunidade, a adoção da medida, de forma que: a) ocorrendo modificação na situação fática, cabe verificar se a prisão se tornou desnecessária, independentemente do prazo de sua duração; e b) se as circunstâncias verificadas inicialmente se mantiverem presentes, deve-se averiguar se a manutenção da prisão se tornou excessivamente longa. Precedentes. 5. Mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram. [...] 12. Em relação ao periculum, portanto, igualmente, não ocorreram modificações no cenário avaliado na ocasião da decretação da prisão, pois o impedimento da ocorrência de novos atos lesivos à ordem pública e a geração de novos riscos à efetividade do processo penal representa a própria satisfação do propósito pelo qual foi imposta a medida de segregação da liberdade. 14. Em revisão, medidas prisionais mantidas. (QO no PePrPr 4/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/06/2021, DJe 22/06/2021). Assim, uma vez mantida as circunstâncias fáticas do caso concreto, não verifico excesso de prazo da imposição de medidas cautelares, pois a ação penal está em regular tramitação, e a defesa dos custodiados está sendo exercida em sua plenitude, além de se tratar da primeira reavaliação periódica da manutenção da prisão preventiva. Reitero que, na hipótese dos autos, a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o juízo processante decretou a constrição antecipada do paciente em razão da gravidade dos fatos trazidos e colacionados ao processo. Restou demonstrada, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que os documentos juntados nos Autos correlatos n. 2000453-30.2020.9.13.0004 demonstram, por meio da sentença contida no Evento n. 1572, no bojo do Processo n. 0007568-53.2020.8.13.0188, oriundo da Comarca de Nova Lima/MG, da lavra da douta Juíza de Direito Titular da Vara Criminal e da Infância e Juventude, Anna Paula Vianna Franco Carvalho, que o líder da organização criminosa, Jonathan Magnum Peres, e os outros 8 (oito) réus foram condenados por crimes e condutas semelhantes àqueles que estão sendo imputadas ao militar, ora paciente, e aos demais réus. Nesse sentido, peço vênia aos demais Desembargadores, para trazer à baila trechos das sanções penais aplicadas aos réus, extraídos da mencionada sentença, sobretudo com o intuito de demonstrar, concretamente, que a soltura do paciente gera demasiado risco à ordem pública, haja vista que se trata de uma organização criminosa composta por agentes da segurança pública e civis que, ao que tudo indica, trabalhavam em conjunto para garantir o funcionamento e a perpetuação das atividades criminosas. Observe-se: - DO ACUSADO JONATHAN MAGNUM PERES líder da Orcrim, Devidamente qualificado no preâmbulo da presente, às sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da lei 12.850/2013; artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal, artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41 e artigo 1º, § 2º, I (lavagem de dinheiro), com a causa de aumento prevista no § 4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da Lei 9.613/98, na forma do art. 71 do CP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Pena Aplicada: 25 (vinte e cinco) anos 7 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa em regime fechado, haja vista o quantum de pena, ainda que realizada a detração e 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples e 18 (dezoito) dias multa em regime semiaberto. - DO ACUSADO JOHNY KELVIM PERES, Devidamente qualificado no preâmbulo da presente, às sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da lei 12.850/2013; artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal e artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, sendo estes os dois últimos na forma do artigo 71 do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO das sanções incursas no artigo 1º, §2º, I (lavagem de dinheiro), com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da Lei 9.613/98. Pena Aplicada: 11 (onze) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias multa, em regime fechado, haja visto o quantum de pena, ainda que realizada a detração de 03(três) meses 15 (quinze) dias de prisão simples e 11 (onze) deias multa, e, regime aberto. - DA ACUSADA THAÍS APARECIDA DE OLIVEIRA Devidamente qualificada no preâmbulo da presente, às sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da lei 12.850/2013; artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal e artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, sendo estes os dois últimos na forma do artigo 71 do Código Penal, e ABSOLVÊ-LA das sanções incursas no artigo 1º, §2º, I (lavagem de dinheiro) com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da lei 9.613/98. Pena aplicada: 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias multa, em regime fechado, haja vista o quantum de pena, ainda que realizada detração de 03(três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples e 11 (onze) dias multa em regime aberto. - DO ACUSADO RAMON JONHE FERREIRA, Devidamente qualificado no preâmbulo da presente, às sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da lei 12.850/2013; artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal e artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, sendo estes os dois últimos na forma do artigo 71 do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO das sanções incursas no artigo 1º, §2º, I (lavagem de dinheiro), com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da lei 9.613/98. Pena aplicada: 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa em regime fechado, haja vista o quantum de pena, ainda que realizada a detração de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias prisão simples e 11 (onze) dias multa em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 - DO ACUSADO PAULO HENRIQUE GOMES CUSTÓDIO Devidamente qualificado no preâmbulo da presente, às sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da lei 12.850/2013; artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal e artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, sendo estes os dois últimos na forma do artigo 71 do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO das sanções incursas no artigo 1º, §2º, I (lavagem de dinheiro), com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da lei 9.613/98. Pena aplicada: 11 (onze) anos 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias multa em regime fechado, haja vista o quantum de pena, ainda que realizada a detração de 03 (três) meses, 15 (quinze) dias de prisão simples e 11 (onze) dias multa em regime aberto. - DO ACUSADO LUCAS SILVA DE ARAÚJO, Devidamente qualificado no preâmbulo da presente, às sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da lei 12.850/2013; artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal e artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, sendo estes os dois últimos na forma do artigo 71 do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO das sanções incursas no artigo 1º, §2º, I (lavagem de dinheiro), com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da lei 9.613/98. Pena aplicada: 11 (onze) anos 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias multa em regime fechado, haja vista o quantum de pena, ainda que realizada a detração de 03(três) meses, 15 (quinze) dias de prisão simples e 11 (onze) dias multa em regime aberto. - DO ACUSADO DIEGO MIRANDA DA COSTA, Devidamente qualificado no preâmbulo da presente, às sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da lei 12.850/2013; artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal e artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, sendo estes os dois últimos na forma do artigo 71 do Código Penal, e absolvê-lo das sanções incursas no artigo 1º, §2º, I (lavagem de dinheiro), com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da lei 9.613/98. Pena aplicada: 11 (onze) anos 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias multa em regime fechado, haja vista o quantum de pena, ainda que realizada a detração de 03(três) meses, 15 (quinze) dias de prisão simples e 11 (onze) dias multa em regime aberto. - DO ACUSADO CARLOS FIGUEIREDO, Devidamente qualificado no preâmbulo da presente, às sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas no § 4º, inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da lei 12.850/2013; artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal e artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, sendo estes os dois últimos na forma do artigo 71 do Código Penal, e absolvê-lo das sanções incursas no artigo 1º, §2º, I (lavagem de dinheiro) com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da lei 9.613/98. Pena aplicada: 08 (oito) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime fechado, haja vista o quantum da pena, ainda que realizada a detração e 03(três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples e 11 (onze) dias-multa em regime aberto - DO ACUSADO SIDNEY TEODORO, Devidamente qualificado no preâmbulo da presente, às sanções do artigo 2°, caput, (organização criminosa) com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei 12850/13 e art. 319, por duas vezes, do CPB; absolvê-lo dos crimes incursos nas iras do art. 317 do CP, art. 50 da Lei de Contravenções Penais e artigo 1º, §2º, I (lavagem de dinheiro). Penas aplicada: 7 (sete) anos e 6(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa e (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa em regime semiaberto, haja vista o quantum de pena, ainda que realizada a detração. Importante lembrar, ainda, que os condenados mencionados acima – Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro – são Policiais Civis dos quadros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Por todo o exposto, no meu modesto entendimento, entendo ser absolutamente legítimo o decreto de prisão preventiva que ressalta, objetivamente, a necessidade de garantir a ordem pública, não em razão da hediondez do crime praticado, mas pela gravidade dos fatos investigados na ação penal que demonstram a personalidade dos pacientes e dos demais envolvidos nos crimes, sendo evidente a necessidade de mantê-los segregados, especialmente pela organização e pelo modo de agir da quadrilha. Além das mencionadas condenações e daquelas já exaradas em outros processos pertencentes à primeira e à segunda fase da Operação Hexagrama, constam ainda diversos processos em curso, os quais dão conta de homicídios e execuções escabrosas, envolvendo todo o esquema criminoso chefiado por “Danone”, ao qual o paciente se encontra inserido. Dito isso, entendo que o impedimento da ocorrência de novos atos lesivos à ordem pública e a geração de riscos à efetividade do processo penal representa a própria satisfação do propósito pelo qual foi imposta a medida cautelar. Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão e diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e da manutenção da prisão preventiva do militar, ora paciente, nos moldes do que preceitua o art. 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, denego a ordem de habeas corpus impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator